Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA E PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, praticados em contexto de violência doméstica, para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e do envolvimento pretérito em crimes de lesão corporal e estupro pelo paciente.
4. Mantém-se também a medida cautelar de internação compulsória, prevista no artigo 319, inciso VII, do CPP, haja vista o envolvimento do paciente em tentativa de suicídio enquanto recolhido na carceragem.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada